Tribunal: CARF
Processo: 16004.720559/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720559/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATYA VALERIA BIZARI MEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. O
Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo não ocorre.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
2
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2006, incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Foi aplicada multa ofício no percentual de 75% e juros de mora (fl. 481).
O lançamento foi impugnado (fls. 495 a 540) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 621 a 626), ocasião em que foi anulada em parte a infração lançada
pela fiscalização , uma vez que foram incluídos no auto de infração depósitos e cheques sacados
em contas conjuntas em que a contribuinte é co-titular, em valores e datas correspondentes,
sendo que extratos confirmam estas transferências pela coincidência de datas e valor, logo
tratando-se de transferências entre contas de mesma titularidade, cabe alterar o lançamento.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
3
Manejou-se recurso voluntário (fls. 632 a 658) em que se arguiu, em apertada
síntese:
1) Nulidades do Lançamento:
a. no caso de rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário se conta a
partir da data do fato gerador do tributo. Já havia, portanto, decaído em 21/11/2011, data da
constituição do crédito tributário, o direito de lançamento sobre fatos anteriores a 21/11/2006.
b. antes de o procedimento fiscal instaurado contra si, a fiscalização já tinha tido
acesso aos dados das suas contas bancárias no procedimento contra Irany Mei Júnior;
c. ainda que o procedimento administrativo instaurado para fatos relacionados ao
Sr. Irany Mei Junior estivesse amparado por termo de início de fiscalização, as provas nele
produzidas somente poderiam ser utilizadas nestes autos caso existissem termo de início de
fiscalização regularmente baixado em relação à Recorrente, logo não foi cumprido o devido
processo legal, devendo ser declarada a nulidade do lançamento fiscal;
c. mesmo antes da autorização judicial, a Fiscalização já havia quebrado o seu sigilo
bancário em procedimento administrativo, o que é ilegal. Sobre a matéria já houve decisão
definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
anulando lançamento efetuado com quebra do sigilo bancário sem autorização da Justiça
(Recursos Extraordinários 389.808).
d. comprovou-se insubsistente o motivo que justificara a quebra administrativa do
sigilo bancário, que fora indícios de interposição de pessoas, pois as diligências realizadas pela
fiscalização após haver obtido autorização judicial para a quebra do seu sigilo bancário e dos
demais cotitulares não confirmaram tal hipótese. Logo, as requisições dirigidas às instituições
financeiras foram emitidas sem que se demonstrassem indispensáveis tais informações,
contrariando o disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001;
2) Do Mérito
a. ocorreu da decadência de créditos levantados até 20 de novembro de 2006, uma
vez que as receitas ou rendimentos omitidos serão considerados recebidos no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira, devendo ser respeitado o parágrafo quarto, do art. 150, do
CTN;
b. a fiscalização negou à Recorrente o direito de promover a justificação de sua
movimentação financeira, quando indeferiu, em 27/11/2010, a concessão de prazo solicitado;
c. o objetivo da fiscalização ao indeferir o pedido de prazo feito pela contribuinte
seria obter uma ordem judicial para obter a quebra de seu sigilo bancário;
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
4
d. a fiscalização após a quebra do sigilo bancário da contribuinte deveria reabrir o
prazo para que a Recorrente se pronunciasse, pois a publicidade, a ampla defesa e o contraditório
devem imperar no processo administrativo fiscal;
e. a fiscalização partiu dos depósitos bancários e deles considerou a incidência
tributária sem que, para isso, perquirisse o elo entre os depósitos e a mencionada omissão de
receitas;
f. não ficou demonstrado acréscimo patrimonial da contribuinte, circunstância
suficiente para afastar presunção deduzida pelo fisco;
g. a atividade desenvolvida pela Recorrente denota claramente a licitude de sua
movimentação financeira, sendo que as retiradas feitas pela contribuinte da pessoa jurídica
corroboram a justificativa da movimentação financeira;
h. a fiscalização reconheceu a ausência de quaisquer elementos comprovatórios de
fraude, dolo ou simulação;
i) não houve interposição de pessoas;
i) todas as receitas são legítimas e foram depositadas nas contas da recorrente e
das irmãs e depois transferidas entre as respectivas contas;
j) a decisão de piso equivoca-se ao afirmar que a contribuinte não teria comprovado
que os depósitos bancários são provenientes de retiradas efetuadas em sua empresa e de receitas
de atividade rural, pois a contribuinte declarou todas as contas bancárias sobre as quais a
fiscalização postula tributação;
l) portanto, toda movimentação financeira estava registrada em sua declaração,
com suas respectivas origens, ou seja, as retiradas da pessoa jurídica e outras origens legítimas e
válidas;
m) a forma com que os depósitos eram feitos entre as contas e o número de
informações impediram que se tracejasse uma relação entre depósitos bancários e as receitas
correspondentes, como exigiu o fisco;
n) entretanto, a Recorrente comprovou de forma segura que toda sua receita
decorre das retiradas da empresa e outras origens legítimas, restando-lhe acrescentar que essa
prática, conquanto possa ser censurada pela fiscalização, não é vedada pela legislação tributária;
o) assim, o ônus da prova quanto à demonstração da ilegitimidade dos depósitos
recaia sobre a fiscalização, a Recorrente observa que os elementos de sua defesa confirmam a
origem e legitimidade dos depósitos bancários e da movimentação financeira a fim de que o auto
de infração seja tornado insubsistente.
É o relatório.

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
5
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar do Sigilo Bancário
Em relação ao argumentado sobre a quebra de sigilo fiscal, não procede tais
alegações. Explico.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, o art.
6o da Lei Complementar n° 105/2001 autoriza a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Desse modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724/2001, está expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem prévia
autorização judicial.
Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das
instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a
transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções,
devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem
sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra
obtida em função de suas atividades.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a LC no. 105/2001 não
ofende o direito ao sigilo bancário, em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, em que
consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
6
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário anteriormente a
concessão da ordem judicial.
Das Preliminares de Nulidade do Lançamento
O recorrente alega a inexistência de fundamentos para quebra de sigilo, pois diz
que a fiscalização afirmou que as contas bancárias eram utilizadas por pessoas interpostas.
A presença de indício de pessoa interposta é um dos requisitos para justificar a
quebra do sigilo bancário (art. 3o do Decreto No 3.724, de 10 de janeiro de 2001). Mesmo não se
confirmando a interposição fraudulenta o Auditor Fiscal, no curso do procedimento fiscal, ao se
deparar com uma infração à legislação tributária deve realizar o lançamento, pois a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatório, sob pena de reponsabilidade funcional
(Parágrafo único do art. 142 do CTN).
No presente caso a quebra do sigilo bancário foi considerada indispensável pela
autoridade administrativa e ocorreu no curso de um procedimento fiscal e foi totalmente de
acordo com o que determina o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Alega ainda a Recorrente que o procedimento administrativo instaurado para fatos
relacionados ao Sr. Irany Mei Junior estivesse amparado por termo de início de fiscalização, as
provas nele produzidas somente poderiam ser utilizadas nestes autos caso existissem termo de
início de fiscalização regularmente baixado em relação à Recorrente, logo não foi cumprido o
devido processo legal, devendo ser declarada a nulidade do lançamento fiscal.
A fiscalização esclareceu que procedimento fiscal, MPF no 08.1.07.00-2010-01643-3,
foi aberto em nome da contribuinte após ter sido identificado, no curso da fiscalização perante
Irany Mei Júnior, CPF n° 019.006.118-99, determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n° 08.1.07.00-2010-00971-2, que contas bancárias desse contribuinte foram mantidas, no
ano de 2006, em conjunto com esta.
Compulsando os autos, constata-se que, incialmente, em 27/10/2010, a
contribuinte foi intimada a comprovar, em um prazo de 25 (vinte cinco) dias, a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas bancárias, conforme relação constante no Termo de Início
do Procedimento Fiscal (fls. 237/266).
Em 19/11/2010, a contribuinte solicitou uma prorrogação do prazo (fl. 267), por 90
(noventa) dias, para entrega dos documentos solicitados no Termo de Início do Procedimento
Fiscal.
Em 29/11/2010, a fiscalização respondeu o pedido de prorrogação do prazo feita
pela contribuinte, deferido seu pedido parcialmente, prorrogando o prazo de entrega da
documentação solicitada para 23 de dezembro de 2010 (fls. 268/269).
Em 22/12/2010, a contribuinte solicitou novamente dilação do prazo para a
apresentação da documentação solicitada inicialmente pela fiscalização, por 60 (sessenta) dias, fl.
270.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
7
Contudo, nenhum dos documentos solicitados pela fiscalização foram apresentados
pela contribuinte até o encerramento da fiscalização, a qual ocorreu somente em 16/11/2011,
conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 441/444) e Termo de Encerramento Fiscal (fls.
488/489), portanto, o prazo que a Recorrente poderia ter entregado os documentos solicitados
pela fiscalização foi superior a um ano, pois a intimação inicial ocorreu em 27/10/2010.
Nesse contexto, entendo que as provas colhidas pela fiscalização da movimentação
bancária da contribuinte em conta conjunta com Sr. Irany Mei foram regulares, pois havia uma
fiscalização regular em nome de Irani Mei, sendo que tais provas foram utilizadas apenas como
elementos iniciais na fiscalização da Recorrente, conforme constata-se dos autos, pois a
contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, onde foram concedidas
duas prorrogações de prazo para apresentar os documentos solicitados, sendo que ela ficou inerte
durante todo o procedimento fiscal.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
8
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade do presente auto de
infração.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento fiscal requeridas
pelo contribuinte.
Da Preliminar de Decadência
Alega a Recorrente que teria ocorrido a decadência de créditos levantados até 20
de novembro de 2006, uma vez que as receitas ou rendimentos omitidos serão considerados
recebidos no mês do crédito efetuado pela instituição financeira, devendo ser respeitado o
parágrafo quarto, do art. 150, do CTN.
Quanto à suposta decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre
a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto
de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
9
inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se
que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido
em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF,
julgado em 18/02/2014)
Nesse sentido, é a Súmula CARF no 38, a qual é vinculante no âmbito do processo
administrativo fiscal:
Súmula CARF no 38: “O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
10
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso dos autos, a Recorrente não juntou nenhum documento demonstrando
que haveria pago antecipadamente valores de imposto de renda pessoa física, no ano-calendário
2006, portanto, não há reparo a ser feito na decisão a quo, devendo ser aplicado o inciso I, do art.
173, do CTN.
O lançamento relativo aos rendimentos de pessoas físicas do ano-calendário 2006
somente poderia ser efetuado de ofício em 2007. Logo, o prazo decadencial se inicia no ano
seguinte, em janeiro de 2008, com término em 31/12/2012. Conclui-se tempestivo o lançamento
notificado em 21/11/2011
Ademais, mesmo que houvesse pagamento de imposto antecipado pela
contribuinte, o que traria como consequência a utilização da regra da contagem do prazo
decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN, o termo final do prazo decadencial seria em
31/12/2011, o que também não se aplicaria o instituto da decadência ao caso em concreto, pois a
contribuinte foi cientificada do lançamento fiscal em 21/11/2011.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de decadência.
Do Mérito
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso reconheceu o valor de R$
16.888,28 como total a excluir da Base de Cálculo, em virtude de terem sido considerados
transferências entre contas da mesma titularidade (fl. 626).
Alega o Recorrente que teriam sido apresentados documentos comprobatórios da
origem dos depósitos, os quais tiveram origem de retiradas de sua empresa e de receita de
atividade rural, documentos que deixaram de ser considerados pela decisão a quo.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito sem
origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
11
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto
de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
12
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Portanto, não há como se acolher o argumento do Recorrente no sentido de que é
o Fisco que deveria provar os fatos tributáveis.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis.
A comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou seja, o
Recorrente teria que demonstrar documentalmente que os valores depositados em suas contas
bancárias, tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já
tributados exclusivamente na fonte, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos
créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996, não tendo o
contribuinte apresentado nenhum documento de forma individualizada para demonstrar sua
alegação de que toda sua receita decorre das retiradas da empresa e outras origens legítimas.
Por todo exposto, não cabe ao Fisco, como alegado na defesa, mas sim ao
contribuinte que pretender refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida contra
ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na
fonte.
No presente caso, o contribuinte não comprovou individualizadamente a origem
dos depósitos. Não foi apresentado nenhum documento para comprovar a origem dos depósitos.
Alegações genéricas desacompanhadas de documentos não podem ser aceitas como prova.
O fato de alegar que é produtor rural e que com base na “ Ficha Cadastral Pessoa
Física” obtida perante o SICOOB( sistema de cooperativa de crédito do Brasil), documento no qual
se declara a profissão do recorrente: Produtor Agropecuário em, GERAL, não comprova a origem
dos depósitos.
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de
nulidade, afastar a prejudicial de decadência, e, no mérito, nego-lhe provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.676 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720559/2011-11
13
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 683
DF CARF MF
Original